Tribunal: TJBA
Processo: 8034847-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034847-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JAIANE DO SACRAMENTO LOPES e outros

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAMERSON SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
AFONSO HENRIQUE CORDEIRO ARAUJO MAIA

mk3

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM 20% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO PARA 30% DOS RENDIMENTOS DO GENITOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE ECONÔMICA SUPERIOR DO ALIMENTANTE. OBSERVÂNCIA AO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por
H. L. L. O.
, menor impúbere, representado por sua genitora
Jaiane do Sacramento Lopes
, contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Jacobina/BA que, nos autos da
Ação de Alimentos
, fixou alimentos provisórios em
20% do salário-mínimo vigente
.

2.
O agravante alega que o valor arbitrado não atende ao superior interesse da criança, sendo insuficiente para suprir suas necessidades básicas. Sustenta que o genitor aufere rendimentos mensais entre R$ 3.400,00 e R$ 6.400,00, além de exercer atividade remunerada como motorista de aplicativo, enquanto a genitora aufere renda eventual.

3.
Requer a majoração da pensão para
30% dos rendimentos brutos
do genitor, mediante desconto em folha, ou, na ausência de vínculo formal, fixação em
33% do salário-mínimo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes, em sede de cognição sumária, para
majorar o valor dos alimentos provisórios
fixados em 20% do salário-mínimo, diante da alegada maior capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de sustento decorre do poder familiar, impondo-se a ambos os genitores o encargo de prover o sustento, guarda e educação dos filhos (CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.566, IV, 1.630 e 1.634).

4.
A fixação dos alimentos deve observar o
trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade
, conforme dispõe o art. 1.694, §1º, do Código Civil.

5.
No caso, as necessidades do alimentando são presumidas em razão de sua menoridade. Contudo, a majoração pretendida exige demonstração concreta da
capacidade econômica superior
do alimentante, o que não restou comprovado nos autos.

6.
O agravado comprovou possuir outros
seis filhos menores
, todos seus dependentes, o que justifica a manutenção do percentual fixado, a fim de preservar a
isonomia entre os descendentes
e evitar desequilíbrio no cumprimento do dever de sustento.

7.
Ausentes elementos probatórios que demonstrem alteração relevante na situação econômica do alimentante ou nas necessidades do menor, revela-se prudente manter o percentual de 20% do salário-mínimo,
sem prejuízo de futura revisão
, após instrução probatória mais ampla.

8.
Parecer ministerial pelo
desprovimento
do recurso, corroborando a necessidade de manutenção da decisão em observância à proporcionalidade e à razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.
Mantida a decisão que fixou os alimentos provisórios em 20% do salário-mínimo vigente.

Tese de julgamento:

1.
A majoração dos alimentos provisórios exige prova concreta da alteração da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando.

2.
A fixação dos alimentos deve observar o trinômio
necessidade–possibilidade–proporcionalidade
, cabendo prudência na definição do valor em sede de cognição sumária.

3.
A existência de múltiplos filhos impõe ao julgador observar a
isonomia no dever de sustento
, vedando onerosidade excessiva em relação a um único descendente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034847-03.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JAIANE DO SACRAMENTO LOPES e outros e como apelada JOAMERSON SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .